Tribunal: STF
Processo: Rcl 80219
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CIVIL. CRITÉRIO DE REAJUSTE DE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE. SUSPENSÃO NACIONAL. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.445.162, TEMA 1.290 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE PROCESSUAL DE RECLAMAÇÃO CONTRA SOBRESTAMENTO: REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SUSCITADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sérgio Nogueira, em 30.5.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Cumprimento Provisório de Sentença de Crédito Rural n. 0718108-32.2021.8.07.0001, pela qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, Tema 1.290 e usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.290/STF. LEVANTAMENTO DE VALORES APÓS CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O e. Supremo Tribunal Federal determinou, em decisão exarada em março de 2024, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem do assunto em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença - caso em análise - lastreados nos acórdãos proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (art. 1.035, §5º, do CPC/15), acerca do tema. 2. Determinada a suspensão do cumprimento provisório nos termos do decisum exarado pela e. Corte Suprema, afigura-se inviável o levantamento de valores, a despeito de previamente prestada a caução estipulada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário inadmitidos. O reclamante interpôs recurso especial com agravo e recurso extraordinário com agravo. O recurso especial com agravo está pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante afirma que “a decisão que extrapolou a competência do Supremo Tribunal na determinação da suspensão acima posta foi proferida pelo ETJDFT que, pois, aplicou efeitos RETROATIVOS ao referido comando supremo, sem qualquer determinação do Exmo. Ministro Relator neste sentido” (fl. 3).



    Esclarece que “entre dezembro de 2023 a fevereiro de 2024 aguardou-se o efetivo cumprimento da determinação judicial APENAS para a devida LIBERAÇÃO do valor depositado em juízo, em vista da demanda daquela z. serventia E EM RESPEITO à r. decisão anterior que se deu em ato jurídico perfeito. Quando o valor do depósito judicial liberado estava em vias de ser transferido ao credor, sobreveio contraordem para suspensão do processo e, consequentemente, o levantamento de valores, anteriormente liberados” (fls. 4-5). 



    Sustenta que “a r. decisão reclamada, portanto, foi totalmente equivocada ao aplicar efeitos verdadeiramente retroativos à r. decisão de efeito vinculante (RE 1.445.162), quando em absoluto sua Excelência Ministro Relator Alexandre de Moraes tenha determinado a cassação de efeitos das determinações anteriores nos processos afetados que estivessem apenas PENDENTES DE CUMPRIMENTO PELA Z. SERVENTIA” (fl. 5).



    Ressalta que “é cronologicamente compreensível que a determinação de suspensão do processo se deu após a liberação judicial dos valores e gravame registrado na matrícula do imóvel ofertado como caução, e que, ora Reclamante estava tão e somente aguardando a demanda do E. Cartório para liberação do valor depositado em juízo. Configurada, portanto, a (i) existência de paradigma com efeitos vinculantes e a (ii) extrapolação de seus efeitos, como hábeis a admissão e esperado provimento desta Reclamação” (fl. 6).



    Narra que “o ato jurídico perfeito — definido como aquele que já se realizou de acordo com o ordenamento jurídico então vigente — não pode ser desconstituído por decisão superveniente, ainda que proferida no mesmo processo. No presente caso, a determinação de pagamento dos valores objeto da controvérsia ocorreu antes da r. decisão paradigma que determinou a suspensão do feito, quando inexistia qualquer óbice judicial à sua efetivação. Portanto, configurar-se-ia grave ofensa ao texto constitucional permitir que a decisão proferida posteriormente retroaja para desconstituir situação juridicamente perfeita e consumada” (fl. 6-7).



    Requer a



    “suspensão da eficácia integral do ato impugnado, nos termos dos arts. 989, inciso II, CPC/2015, e 158, primeira parte, do RISTF, que indevidamente aplicou EFEITOS RETROATIVOS à suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Exmo. Rel. do RE 1.445.162, tido como decisão paradigma vinculante desta Reclamação. Que seja liminarmente reconhecida autoridade da coisa julgada da r. decisão que liberou a compensação do depósito judicial ao Reclamante, que assim prestou caução imobiliária e tornou indisponível imóvel de alto valor, para poder receber o valor incontroverso devido pelo Banco do Brasil, nos autos do cumprimento de sentença de cédula de crédito rural ANTES da determinação de suspensão exarada por sua Excelência, Ministro Alexandre de Moraes” (fl. 10).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, na sua integralidade, impedindo a usurpação de competência e autoridade do Supremo Tribunal Federal, na forma acima exposta” (fl. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter o sobrestamento, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, Tema 1.290 e usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.445.162, Tema 1.290 da repercussão geral, o Relator Ministro Alexandre de Moraes, em 8.3.2024, determinou:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290).



    (...) Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. 



    Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. 



    A comunicação aos juízos de 1º grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2ª instância com os quais mantenham vinculação administrativa” (grifos nossos).



    A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, Tema 1.290 da repercussão geral. Não há nessa determinação de suspensão qualquer ressalva para a situação em espécie de que se “apenas estiver esperando a liberação do valor depositado em juízo”(fls. 4-5) não se aplicaria a suspensão.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a determinação de suspensão do Recurso Extraordinário n. 1.445.162, Tema 1.290 da repercussão geral.



    7. Não fosse isso suficiente para se obstar o processamento válido da presente reclamação, a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou-se no sentido de não caber reclamação contra decisão pela qual se suspende processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 
Nº 165. RE’S Nº 626.307-RG, 591.797-RG, 631.363-RG E 632.212-RG (TEMAS 264, 265, 284 e 285 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO. INCABÍVEL A RECLAMAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO” (Rcl n. 43.323, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 12.4.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma” (Rcl n. 39.015-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO 
GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES 
DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl n. 36.033-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO EXPEDIENTE RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral. 2. Admitir o contrário seria convolar a Reclamação em mero substitutivo recursal. (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (Rcl 
n. 27.372-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 
2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 24.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2017).



    8. Ao manter o sobrestamento, a autoridade reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Por entender que a situação em espécie enquadrava-se nos casos de suspensão do Recurso Extraordinário n. 1.445.162, Tema 1.290, a autoridade reclamada observou a determinação do Relator nesse processo e obedeceu o comando do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora